Tribunal: TJDFT
Processo: 0708885-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
,
Ementa: Direito Civil e Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Indenizatória. Responsabilidade Civil. Cirurgia Plástica Estética. Omissão Médica. Pós-operatório. Danos Materiais e Morais. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação para reformar a sentença proferida na ação indenizatória que negou provimento aos pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de cirurgia plástica.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão culposa da médica no acompanhamento pós-operatório capaz de configurar responsabilidade civil; (ii) determinar se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 14, § 4o, aplicável aos serviços prestados por profissionais liberais.
4. A configuração de responsabilidade civil exige a presença de culpa, dano e nexo de causalidade, os quais não foram demonstrados no caso concreto.
5. A responsabilidade civil do profissional liberal exige a demonstração de culpa, dano e nexo causal.
6. A médica realizou mais de 30 atendimentos pós-operatórios, aplicando tratamentos compatíveis com o quadro da paciente, incluindo curativos seriados, oxigenoterapia hiperbárica e lipoenxertia.
7. O laudo pericial concluiu pela adequação da conduta médica, afastando a existência de erro técnico ou negligência, e confirmando que o acompanhamento foi realizado corretamente.
8. A ausência de erro técnico ou omissão culposa no acompanhamento da paciente, bem como a constatação de que a decisão de não prosseguir com o tratamento foi da própria autora, rompem o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil.
IV. Dispositivo e tese
9. Recursos desprovido.
Tese de julgamento: "Para a responsabilização civil de profissional liberal por erro médico é imprescindível a demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal, inexistentes na hipótese em que comprovado, por laudo pericial e conjunto probatório, o adequado acompanhamento pós-operatório e a ausência de conduta negligente."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 4o.